Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-46.2025.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001013-46.2025.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GESSI DE CARVALHO SILVA - CPF: 329.674.971-34 (APELANTE), JOSE RICARDO MARCOVECCHIO LEONARDELI - CPF: 219.661.988-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0031-05 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DE NORMAS DE PROCESSO EXECUTIVO A AÇÃO DE CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DOS ARTS. 104-A E 104
-
B DO CDC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívidas, sob o fundamento de que se trata de "cumprimento de sentença em que a obrigação foi satisfeita", com base nos
arts
. 924, II e 925 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se houve
error
in procedendo
na aplicação de normas de processo executivo a ação de conhecimento submetida ao rito especial da Lei do Superendividamento
.

III. Razões de decidir

Trata-se de ação de conhecimento submetida ao rito especial da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), por meio da qual a apelante busca a repactuação de seu passivo financeiro
.

A sentença extinguiu o feito com fundamento em dispositivos atinentes ao processo de execução (
arts
. 924, II e 925 do CPC), sob o argumento de satisfação da obrigação, premissa dissociada da realidade processual.

Configurado o
error
in procedendo
, a anulação da sentença é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Constitui
error
in procedendo
a extinção de ação de conhecimento submetida ao rito especial da Lei do Superendividamento com fundamento em normas de processo executivo, ignorando o procedimento específico estabelecido nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

A aplicação equivocada de premissas de cumprimento de sentença e satisfação da obrigação a ação em que se discute impossibilidade de pagamento configura cerceamento de defesa e macula de nulidade a sentença.

A extinção prematura do feito, sem observância do rito especial previsto na Lei n. 14.181/2021, obsta o direito da parte à tutela jurisdicional específica, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GESSI DE CARVALHO SILVA

na
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada em face d
o

BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
contra a sentença
que
extinguiu o processo, ao fundamento de que se trata de “cumprimento de sentença em que a obrigação foi satisfeita”,
nos termos dos
a
rts
. 924, II e 925 do C
PC.

Em suas razões recursais,
a
recorrente alega a ocorrência de
error
in procedendo
ao argumento de que o magistrado singular aplicou, de forma equivocada, a lógica de um processo executivo a uma ação de conhecimento em fase incipiente, ignorando a pretensão autoral de repactuar dívidas em razão de superendividamento.

Assevera que a sentença violou o rito estabelecido pelo art. 104-A do CDC, cerceando seu direito à audiência de conciliação e à proteção do mínimo existencial.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos em seus proventos.

Contrarrazões
do
BANCO PAN S.A. e BANCO DAYCOVAL S/A pelo desprovimento do recurso
(Ids. 350947916 e 350947918).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se
dos autos que
GESSI DE CARVALHO SILVA

ajuizou

Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada em face d
o

BANCO
PAN S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
BANCO DAYCOVAL S.A.

objetivando a
aplicação da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Ao receber a inicial,
o juízo analisou e indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência postulado
e determinou a citação dos requeridos.

Após a apresentação das contestações e impugnação, o magistrado singular,
Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos,
proferiu a sentença de
extinção
nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Do contexto analisado, de fato, constata-se a ocorrência de manifesto
error
in procedendo
.

Com efeito, trata-se de ação de conhecimento, submetida ao rito especial da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), por meio da qual a apelante, alegando a impossibilidade de arcar com seus débitos sem comprometer seu mínimo existencial, busca a repactuação de seu passivo financeiro.

Todavia, a sentença extinguiu o feito ao fundamento de que se trata de
“
cumprimento de sentença em que a obrigação foi satisfeita,
com fundamento analógico nos artigos 924, inciso II e 925
CPC
”
, dispositivos atinentes ao processo de execução.

Logo, a
premissa adotada pelo
j
uízo
a quo
revela-se dissociada da realidade processual
, ignorando o procedimento cogente estabelecido nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC
, de modo que
a
extinção do processo com base na satisfação da obrigação, em um contexto em que se discute a impossibilidade de pagamento, constitui erro que
macula de
nulidade
a sentença recorrida
.

Ao extinguir o feito de forma prematura, o magistrado sentenciante obstou o direito da
parte aut
ora à tutela jurisdicional específica prevista em lei, incorrendo em inequívoco cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO USUCAPIÃO - PRELIMINAR - ERROR IN PROCEDENDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA.
Error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, podendo ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o decisum ser cassado a fim de que outro seja proferido na instância de origem
- Incorre em
error
in procedendo quando o magistrado profere novo despacho de especificação de provas, sem se ater que as partes já manifestaram acerca da prova, em resposta a despacho proferido anteriormente, quando deixa de conhecer o rol de testemunhas apresentados a tempo e modo, sob o argumento de que são intempestivos. E por fim, quando profere sentença de mérito sem analisar embargos de declaração opostos tempestivamente.
Configurado o
error
in procedendo, em consequência cerceamento de defesa deve a decisão a quo ser cassada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu devido processamento.
(TJ-MG - AC: 09910264820008130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/09/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2023).
[
g.n
.]

Nesse cenário, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à origem para o devido processamento, observando-se o rito estabelecido pela Lei do Superendividamento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
recurs
o para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
para seu regular prosseguimento,
a fim de que seja oportunizado e observado o procedimento especial instituído pela Lei do Superendividamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026